Tribunal: TJSP
Processo: 2018406-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
- Indenização - Cumprimento de sentença – Indeferimento do pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte do executado - Medida coercitiva que ultrapassa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Indeferimento de pedido de decretação de indisponibilidade de bens e de lançamento do nome da executada na Central de Indisponibilidade de Bens, criada pelo Prov. CNJ

Ementa:
- Indenização - Cumprimento de sentença – Indeferimento do pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte do executado - Medida coercitiva que ultrapassa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Indeferimento de pedido de decretação de indisponibilidade de bens e de lançamento do nome da executada na Central de Indisponibilidade de Bens, criada pelo Prov. CNJ no 39/2014 – Não tendo sido esgotados todos os meios para localização de bens, não há causa para a decretação da indisponibilidade. Além disso, o sistema CNIB tem âmbito restrito de aplicação - Decisão mantida - Agravo não provido.